Tribunal: TJSP
Processo: 1019849-31.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Serviços de telefonia – Em que pese a existência de relação jurídica entre as partes, ré não demonstra a regularidade na anotação negativa – Insistência na cobrança de fatura cujo valor é diverso do contratado – Não justificativa para a significante alteração do quantum ajustado –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Serviços de telefonia – Em que pese a existência de relação jurídica entre as partes, ré não demonstra a regularidade na anotação negativa – Insistência na cobrança de fatura cujo valor é diverso do contratado – Não justificativa para a significante alteração do quantum ajustado – Fatura impugnada que não é juntada aos autos – Autor que não pode ser compelido ao pagamento de quantia diversa da que se obrigou - Irregularidade na anotação restritiva – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Danos morais verificados – Quantum arbitrado em R$ 10 mil – Sentença alterada - Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019849-31.2016.8.26.0405, da Comarca
de Osasco, em que é apelante NELSON JESUS DE ASSIS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019849-31.2016.8.26.0405 - Osasco Voto no 41334-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41334
APEL.No: 1019849-31.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APTE. : NELSON JESUS DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais Inscrição negativa
Serviços de telefonia
Em que pese a
existência de relação jurídica entre as
partes, ré não demonstra a regularidade
na anotação negativa
Insistência na
cobrança de fatura cujo valor é diverso
do contratado Não justificativa para a
significante
alteração
do
quantum
ajustado
Fatura impugnada que não é
juntada aos autos
Autor que não pode
ser compelido ao pagamento de quantia
diversa
da
que
se
obrigou
-
Irregularidade na anotação restritiva

Declaração de inexigibilidade do débito
que se impõe Danos morais verificados
Quantum arbitrado em R$ 10 mil

Sentença alterada - Recurso do autor
parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 112/114,
proferida pela MM. Juíza de Direito Mariana Horta
Greenhalgh, que julgou improcedente a ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais ajuizada pelo apelante NELSON JESUS DE ASSIS em
face do apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que
sofreu danos morais em razão da inscrição negativa em seu
nome feita pela ré. Afirma que a ré não demonstrou a
existência do débito apontado no cadastro restritivo,
ainda que intimada a assim o fazer. Requer o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019849-31.2016.8.26.0405 - Osasco Voto no 41334-
V/E/D/O/AL/S
do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada
(fls. 116/121).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
124/131),
anotado
que
o
autor
é
beneficiário
da
gratuidade processual (fls. 22).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada pelo apelante, em razão de inscrição
negativa realizada em seu nome pela ré.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedente a pretensão autoral, sobrevindo o presente
recurso.
Pois bem.
É incontroversa nos autos a existência de
relação jurídica entre as partes. Ademais, assim é o que
se observa do documento de fls. 44/61, e que demonstra a
existência de contrato de prestação de serviços de
telefonia entre as partes desde 2013.
A discussão restringe-se, porém, quanto à
regularidade ou não da inscrição do nome do autor no
cadastro restritivo, em razão de fatura emitida pela ré
no valor de R$ 250,04, vencida aos 10/01/2014.
Quanto a tal ponto, melhor sorte não
socorre à ré.
Isso, pois, não demonstrou a regularidade
na cobrança do valor de R$ 250,04 em nome do autor, de
modo que não fundamentou o significante aumento na
cobrança das faturas cobradas do requerente.
Ora, dos documentos pela ré juntados às
fls. 92/101, o valor da prestação paga pelo autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019849-31.2016.8.26.0405 - Osasco Voto no 41334-
V/E/D/O/AL/S
ultrapassa R$ 41,90, quantia que se refere ao plano
smartvivo controle. Em sede de contestação (fls. 34), tal
fato é reafirmado pela ré.
No caso, ainda que demonstrada prestação
de serviços de telefonia em favor do autor (fls. 59),
este não é obrigado a pagar quantia diversa da
contratualmente ajustada, salvo demonstração do aumento
do valor da prestação ajustado entre as partes, o que não
ocorreu.
Ademais, sequer é possível verificar
quais os serviços cobrados pela fatura impugnada já que a
ré não cumpriu a determinação acerca da sua juntada pelo
MM. Juízo.
Assim, havendo negativa do autor quanto à
regularidade do débito cobrado, cabia a ré, nos termos do
art. 373, II, CPC assim o demonstrar, o que não o fez,
notadamente por se tratar de alegação positiva que
somente ela pode provar, já que o fato negativo se mostra
inviável de comprovação.
Quanto a tal inversão do ônus probatório,
assim decidiu o C. STJ:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
EM
FAVOR
DO
AUTOR.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Na colisão de um fato negativo com um fato
positivo, quem afirma um fato positivo tem de
prová-lo, com preferência a quem afirma um fato
negativo.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
03/11/2009, DJe 30/11/2009).
Nesse
cenário,
ausente
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019849-31.2016.8.26.0405 - Osasco Voto no 41334-
V/E/D/O/AL/S
demonstração
de
regularidade
do
débito,
mostra-se
indevida a anotação realizada em nome da autora,
caracterizando, pois, a ocorrência de danos morais.
Assim,
e
como
se
sabe,
perante
o
ordenamento jurídico pátrio, o arbitramento de o valor da
indenização por danos morais é feito por arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória
e
não
reparatória. Na determinação do valor, devem ser levadas
em conta a condição econômica das partes, a proporção e
gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de culpa do
ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Atento
a
tais
parâmetros
e
às
peculiaridades do caso, tem-se que o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível e adequado
à extensão do dano suportado, além de observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, a fim de julgar parcialmente procedente
a pretensão autoral.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR